Tribunal: TJDFT
Processo: 0738121-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738121-89.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARATAO DOS CALCADOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID n. 20039687, tendo em vista que a tutela recursal requerida no Agravo de Instrumento n. 0700413-68.2020.8.07.9000 (no qual se discutiu sobre possível abusividade no aumento promovido pelo Poder Público) foi concedida nos autos do processo n. 0700300-94.2020.8.07.0018, cuja sentença consignou inexistirem elementos capazes de conduzir ao reconhecimento da nulidade do aumento. A sentença também reconheceu que os valores depositados pelo agravante, a título de consignação em pagamento, não eram suficientes para liquidação da dívida. Uma vez que a exclusão do agravante do Simples Nacional se deu em razão do inadimplemento – fato que não foi por ele infirmado –, não há que se falar em suspensão da exigibilidade dos valores e dos atos executórios promovidos pela Administração Pública. Prossiga-se na regular tramitação do feito. Brasília – DF, 25 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10